Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.
II. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento, mesmo quando interpostos com o propósito de prequestionamento, pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
III. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido.
IV. Recurso desprovido. Multa aplicada.